Tribunal: TJSP
Processo: 1013356-85.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013356-85.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ADELSON GABRIEL DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013356-85.2018.8.26.0011 - Voto no 37354 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37354
APEL.No: 1013356-85.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO . : ADELSON GABRIEL DE SANTANA
*Indenização – Transação não reconhecida pelo
correntista – Ausência de prova de que o autor tenha
efetuado saque impugnado – Aplicação da teoria do risco
da atividade – Responsabilidade inafastável – Dano
moral configurado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra
de rigor e deve ser mantida – Dano material
corretamente arbitrado – Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 118/125,
que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e
materiais que ADELSON GABRIEL DE SANTANA dirigiu contra
BANCO DO BRASIL S/A.
Apela o réu, se insurgindo contra a gratuidade de justiça
conferida ao autor. No mérito, defende a legitimidade da operação,
aduzindo que o saque foi realizado por pessoa autorizada pelo autor.
Nega existência de ato ilícito de sua parte e discorre acerca da culpa
exclusiva do autor ante o compartilhamento de senhas com terceiros.
Alega, ainda, ser inaplicável a Súmula no 479 do STJ por se tratar de
fraude perfeita, o que configura caso fortuito externo. Pleiteia seja a ação
julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, requer a redução
do quantum fixado a título de indenização por dano moral. Busca a
reforma do decisum e o prequestionamento.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.
De início, a gratuidade de justiça foi conferida ao autor após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013356-85.2018.8.26.0011 - Voto no 37354 - Talita/Paola
3
profunda análise realizada pelo Juiz a quo, não trazendo o Banco
elementos aptos a demonstrar que a situação financeira do autor sofreu
alteração.
O autor alega que ocorreu um saque indevido em sua conta
bancária do valor referente ao seu benefício previdenciário.
O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de
comprovar que a transação foi efetivamente realizada pelo autor,
obrigação que lhe cabia ante a hipossuficiência da parte contrária e a
impossibilidade de se fazer prova de fato negativo.
A simples alegação de que houve o compartilhamento de
senhas, sem prova, não caracteriza a sua autoria.
Não sendo demais ressaltar que o Banco é único que tem
condições de provar a autenticidade ou a fraude dos saques, uma vez que
ele detém as informações exatas.
Com isso, se constata que o Banco, que mantem o controle
da informação e todo aparato tecnológico a seu favor, é quem deveria
demonstrar que as alegações do autor são inverídicas, mas não o fez, eis
que não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que
foi o autor quem realizaram as transações questionadas.
Não se olvida que os Bancos têm investido pesado na
segurança, todavia, a “bandidagem” está sempre à frente da tecnologia
bancária.
Aliás, a prova disso está nos jornais todos os dias, são
saques com cartões falsos, inclusive os modernos cartões com chip.
A clonagem de cartões, de senhas, enfim, de toda essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013356-85.2018.8.26.0011 - Voto no 37354 - Talita/Paola
4
parafernália de informática já não é nenhuma novidade para os
bandidos, que rotineiramente conseguem driblar toda a segurança das
entidades financeiras.
Como é cediço, a atividade bancária impõe a exposição a
risco de sofrer golpes por estelionatários, bem por isso, a doutrina e a
jurisprudência firmaram a responsabilidade objetiva do Banco perante o
correntista e, ainda, aplicável ao caso a teoria do risco profissional.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 479 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Em suma, não há demonstração de negligência do autor na
guarda da senha de acesso à conta e transações eletrônicas, ônus que
competia ao réu, diante do que dispõe o Código de Defesa do
Consumidor.
A propósito, vale conferir a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da
prova - Debate referente ao ônus de provar a autoria do saque em conta
corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de
deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques - Reconhecida a
possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema
próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da
conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço,
somente possível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art 14 do CDC -
Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência
do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido". (RESp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013356-85.2018.8.26.0011 - Voto no 37354 - Talita/Paola
5
557.030, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2004)
No tocante ao dano moral, é certo que este ocorreu, pois o
autor teve um desfalque financeiro de elevada quantia de valor destinado
a sua sobrevivência, sendo uma prova totalmente apta a comprovar a
existência de constrangimento e abalo moral.
Sendo assim, considerando-se as peculiaridades do caso, em
especial, a intensidade do dano sofrido e a condição social da vítima e
ofensor, tem-se que o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais) se mostra adequada e não merece qualquer reparo, além
de atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita se configure
num prêmio aos autores.
O dano material é indiscutível, diante da retirada de R$ R$
24.323,00 que existia na conta corrente, o que deverá ser restituído,
conforme determinado na r. sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, sem majorar a
verba honorária recursal ante a ausência de contrarrazões da parte
adversa.
SOUZA LOPES
Relator